Tribunal: TJES
Processo: 0030440-45.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030440-45.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. IMÓVEL ALIENADO EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia a aferir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, arguida em sede de exceção de pré-executividade, e julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito.

2)
A respeito da presente matéria, a exceção de pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência pátria como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo. Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução

3)
Não há dúvidas de que a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade,
desde que
amparada em prova pré-constituída, como na hipótese em apreço.

4)
O executado, ora apelado, logrou êxito em comprovar que foi efetivada a venda do imóvel objeto da autuação fiscal em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores, inclusive com o respectivo registro da transferência do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

5)
A transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível
erga omnes
, inclusive à Fazenda Pública, que não pode alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros.

6)
Nessa linha de raciocínio, comprovada a venda do imóvel objeto da execução fiscal em data anterior à ocorrência dos fatos geradores, conforme certidão de ônus carreado aos autos, o que é oponível erga omnes, não pode a Municipalidade exigir o IPTU do antigo proprietário, sendo impositiva a manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e, por conseguinte, extinta a execução fiscal.

7)

Por fim, considerando que a r. sentença deixou de condenar o Município exequente, em observância ao princípio da causalidade, necessário a correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

9)
No caso, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

10)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, ex officio, corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 84/87 (p. 164/170 do arquivo digital) integrada pelos aclaratórios de Id nº 8201556, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
LUIZ CARLOS MORAES BESSA,
que reconheceu a ilegitimidade passiva e, diante da impossibilidade de substituição julgou extinta a execução, sem resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que é flagrante o não cabimento da exceção de pré-executividade, haja vista que para se analisar de forma suficiente a alegação de ilegitimidade do apelado é imprescindível que seja oportunizada a instrução processual para se comprovar se o mesmo não esteve na posse do imóvel no exercício cobrado pela municipalidade.

Defende que o apelado detinha a posse do imóvel em questão e constava no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU e jamais houve qualquer atitude sua no sentido de mudar essa realidade, notadamente no que se refere à titularidade da propriedade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que se mantenha a legitimidade passiva do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas às fls.102/118 (p. 200/232 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 84/87 (p. 164/170 do arquivo digital) integrada pelos aclaratórios de Id nº 8201556, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de
LUIZ CARLOS MORAES BESSA,
que reconheceu a ilegitimidade passiva e, diante da impossibilidade de substituição julgou extinta a execução, sem resolução do mérito.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito teceu as seguintes considerações
:

Assim, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa, especioso que é, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguidas devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

Referida imposição se faz necessária, tendo em vista que, se assim não o fosse, esvaziaria a razão de existir do instituto da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução.

Daí se depreende, claramente, que o vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado. Deve se traduzir, portanto, na própria ausência das condições da ação e nos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando tal verificação não depender de dilação probatória.

In casu, alega o excipiente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, pois não é proprietário do imóvel que originou a presente ação executiva, conforme se observa dos documentos emitidos pelos Cartórios de Ofício da 1ª e 2ª Zonas do Município da Serra, únicos em que seria possível registro imobiliário, constata-se que o executado não é proprietário de qualquer imóvel há mais de 30 (trinta) anos.

Desse modo, após analisar detidamente os autos, a alegação do excipiente deve prosperar.

Evidente se mostra, a ilegitimidade passiva do excipiente, visto que conforme documentos anexados a presente exceção, o imóvel em questão foi vendido pelo executado no ano de 1987, tendo sido a compra e venda devidamente averbada na matrícula do imóvel.

Assim, tendo em vista que o excipiente não é mais proprietário do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, ou seja, deve o excepto direcionar a presente execução ao real devedor do tributo inadimplido.

Adotando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam da excipiente torna cabível a fixação de honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL 2006/0196874-0 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 16/06/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2009).

Contudo, no presente caso, não se mostra cabível a condenação, pelo simples fato de que o executado há muito tempo, já não era proprietário do imóvel indicado na inicial, e mesmo assim, manteve-se inerte deixando de comunicar a situação junto a municipalidade.

Por derradeiro, registro que não é possível a mera substituição do polo passivo para incluir parte que não consta como devedora na CDA que fundamenta o feito executivo, eis que a modificação do sujeito passivo conduz à necessidade de alteração do próprio lançamento tributário, o que afasta a exigibilidade e liquidez do título executivo.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(STJ, REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Desse modo, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte executada (Luiz Carlos Moraes Bessa) e, diante da impossibilidade de substituição processual, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC/15, art. 485, VI).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese, que
i)
é flagrante o não cabimento da exceção de pré-executividade, haja vista que para se analisar de forma suficiente a alegação de ilegitimidade do apelado é imprescindível que seja oportunizada a instrução processual para se comprovar se o mesmo não esteve na posse do imóvel no exercício cobrado pela municipalidade e
ii)
o apelado detinha a posse do imóvel em questão e constava no cadastro imobiliário como responsável pelo IPTU e jamais houve qualquer atitude sua no sentido de mudar essa realidade, notadamente no que se refere à titularidade da propriedade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que se mantenha a legitimidade passiva do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, arguida em sede de exceção de pré-executividade, e julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito.

De início, consta
dos autos que o Município de Serra ajuizou a presente execução fiscal em face de Luiz Carlos Moraes Bessa, no ano de 2014, visando ao pagamento de R$ 5.042,56 (cinco mil, quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) oriundo do não recolhimento de IPTU e taxas, referente ao imóvel localizado na Av. Guarani, s/n, Bairro das Laranjeiras, quadra CHA, lote nº 125, consubstanciado nas CDAs nº 8269702/2014.

Após o pronunciamento judicial de fl. 16 e verso, determinando a intimação do Município exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o fato de que desde 2015 os autos estavam parados, o Município compareceu nos autos no ano de 2020 e o executado somente se manifestou em 2022, apresentando exceção de pré-executividade.

Na oportunidade, o executado arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é o proprietário do imóvel, objeto da execução,
desde o ano de 1987.

Para tanto, o executado apresentou a certidão de ônus do imóvel às fls. 58, no qual consta que o imóvel fora
vendido no ano de 1987
, bem como certidões de inexistência de propriedade emitidos pelos Cartórios da 1ª e 2ª Zona de Serra, o que pode ser verificado às fls. 63/64.

Pela análise dos autos, depreende-se que a arguição de ilegitimidade foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, em razão da prova carreada aos autos.

A respeito da presente matéria, a exceção de pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência pátria como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo.

Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393, cujo teor segue transcrito:

Súmula 393 STJ -"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, pode-se afirmar que é um meio de defesa incidental do executado, que pretende apontar vícios ou nulidade presentes no título executivo que sejam capazes de desconstituí-lo de plano.

Logo, não há dúvidas de que a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade,
desde que
amparada em prova pré-constituída, como na hipótese em apreço.

No caso em tela, denota-se que o executado, ora apelado logrou êxito em comprovar que foi efetivada a venda do imóvel objeto da autuação fiscal em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores, inclusive com o respectivo registro da transferência do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme consta à fl. 58.

Por oportuno, vale mencionar que a transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível erga omnes, inclusive à Fazenda Pública, que não pode alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros.

Nessa linha de raciocínio, comprovada a venda do imóvel objeto da execução fiscal em data anterior à ocorrência dos fatos geradores, conforme certidão de ônus carreado aos autos, o que é oponível erga omnes, não pode a Municipalidade exigir o IPTU do antigo proprietário, sendo impositiva a manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e, por conseguinte, extinta a execução fiscal.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR AOS DÉBITOS DA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECURSO DESPROVIDO.

1. Convém salientar, inicialmente, não haver dúvida sobre a possibilidade/cabimento da exceção de pré-executividade, em face da construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente contra os pilares de sustentação da execução, ligada à ausência de pressupostos ou de condições da ação. 2. Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da exceção de pré-executividade relativamente às execuções fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas.

3. Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

4
. Nesse diapasão, comprovada a venda dos imóveis objeto da execução fiscal em data anterior aos débitos da presente demanda, conforme certidões no Registro Imobiliários, não pode a municipalidade exigir o IPTU e demais taxas do antigo proprietário e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução.
5. Recurso desprovido.
(TJES. Data: 16/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0051203-43.2013.8.08.0035. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PROPRIEDADE E/OU POSSE - ALIENAÇÃO DO BEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A apresentação de provas, pela executada, indicativas da ausência de propriedade e/ou posse sobre o imóvel é hábil a desconstituir a presunção de veracidade da CDA acerca do contribuinte indicado.

Demonstrada a alienação do imóvel na data anterior ao lançamento do tributo, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pre-executividade, julgando extinta a execução, ante a ilegitimidade passiva.

Considerando que a venda do imóvel foi devidamente anotada no competente Registro Imobiliário, que é oponível contra todos, deve o Fisco Municipal suportar os ônus de sucumbência por ter ajuizado ação contra pessoa que não tinha legitimidade passiva, em atenção ao Princípio da Causalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.094078-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022).

Por fim, considerando que a r. sentença deixou de condenar o Município exequente, necessário a
correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.

3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.

(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas, conheço do recurso do
MUNICÍPIO DE SERRA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
ex officio,
corrigir o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar